Tribunal: TJES
Processo: 5005046-28.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005046-28.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO (FRALDAS GERIÁTRICAS) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – HIPOSSUFICIÊNCIA E PRESCRIÇÃO MÉDICA COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, proposta por paciente portador de doença de Parkinson em estado de acamamento, para condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Aracruz ao fornecimento mensal de 240 fraldas geriátricas, tamanho “XG”. A sentença confirmou a tutela antecipada e reconheceu a responsabilidade solidária dos réus, diante da necessidade médica e da hipossuficiência do autor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a obrigação do Poder Público em fornecer fraldas geriátricas ao paciente hipossuficiente, com base em prescrição médica, em razão da responsabilidade solidária e do dever constitucional de garantir o direito à saúde.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A Constituição Federal garante o direito à saúde como dever solidário dos entes federativos, nos termos do artigo 196. Estando comprovadas nos autos a necessidade do insumo médico, a prescrição por profissional habilitado e a hipossuficiência do paciente, impõe-se a manutenção da sentença. Não se trata de ingerência indevida do Judiciário, mas de atuação legítima para efetivar direito fundamental diante da omissão estatal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O fornecimento de fraldas geriátricas é obrigação do Poder Público quando comprovadas a necessidade médica e a hipossuficiência do paciente. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pelo custeio das ações de saúde. 3. A atuação judicial em tais casos não configura ingerência indevida, mas sim efetivação de direito fundamental."

_____

Dispositivo citado relevante
: CF/88, Art. 196

Jurisprudência citada relevante
: TJMG; AC-RN 1.0702.16.047627-2/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 30/01/2018; DJEMG 09/02/2018..
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005046-28.2024.8.08.0006

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE DA CRUZ

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO (FRALDAS GERIÁTRICAS) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – HIPOSSUFICIÊNCIA E PRESCRIÇÃO MÉDICA COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, proposta por paciente portador de doença de Parkinson em estado de acamamento, para condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Aracruz ao fornecimento mensal de 240 fraldas geriátricas, tamanho “XG”. A sentença confirmou a tutela antecipada e reconheceu a responsabilidade solidária dos réus, diante da necessidade médica e da hipossuficiência do autor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a obrigação do Poder Público em fornecer fraldas geriátricas ao paciente hipossuficiente, com base em prescrição médica, em razão da responsabilidade solidária e do dever constitucional de garantir o direito à saúde.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A Constituição Federal garante o direito à saúde como dever solidário dos entes federativos, nos termos do artigo 196. Estando comprovadas nos autos a necessidade do insumo médico, a prescrição por profissional habilitado e a hipossuficiência do paciente, impõe-se a manutenção da sentença. Não se trata de ingerência indevida do Judiciário, mas de atuação legítima para efetivar direito fundamental diante da omissão estatal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O fornecimento de fraldas geriátricas é obrigação do Poder Público quando comprovadas a necessidade médica e a hipossuficiência do paciente. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pelo custeio das ações de saúde. 3. A atuação judicial em tais casos não configura ingerência indevida, mas sim efetivação de direito fundamental."

_____

Dispositivo citado relevante
: CF/88, Art. 196

Jurisprudência citada relevante
: TJMG; AC-RN 1.0702.16.047627-2/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 30/01/2018; DJEMG 09/02/2018..

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por JOSE DA CRUZ em Ação de Obrigação de Fazer proposta contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE ARACRUZ, condenando solidariamente os réus ao fornecimento mensal de 240 (duzentas e quarenta) fraldas geriátricas, tamanho “XG”, em razão da enfermidade que acomete o autor, diagnosticado com doença de Parkinson e em situação de acamamento.

O autor alegou ser hipossuficiente e demonstrou que o quantitativo atualmente fornecido pelo Município (56 unidades mensais) é insuficiente para atender à sua necessidade diária.

A sentença confirmou a tutela antecipada e reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, com base no direito constitucional à saúde.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente pelo artigo 196 da Constituição Federal, que assegura o acesso universal e integral às ações e serviços de saúde, a serem promovidos pelo Estado. Nesse sentido, cabe ao Poder Público assegurar não apenas o início, mas também a continuidade e a integralidade do tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do cidadão.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora comprovou, por meio de laudos médicos e documentos, a necessidade do uso contínuo de fraldas geriátricas em razão de enfermidade crônica, bem como a sua hipossuficiência econômica, sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A jurisprudência pátria tem firmado entendimento pacífico no sentido de que compete ao Poder Público, em todas as esferas (União, Estados e Municípios), garantir o fornecimento gratuito de medicamentos e insumos necessários à preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana, especialmente àquelas em situação de vulnerabilidade.

Outrossim, o art. 1º, inciso III, da Carta Magna consagra a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República, valor esse que não pode ser relativizado.

O fornecimento de fraldas geriátricas, quando devidamente comprovada a necessidade médica e a impossibilidade financeira do paciente, insere-se no dever estatal de garantir acesso à saúde com dignidade, não havendo que se falar em ingerência indevida do Judiciário, mas sim em atuação corretiva diante da omissão do ente público.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRALDAS DESCARTÁVEIS. GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE DOS CIDADÃOS NECESSITADOS
. DIREITO RESGUARDADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. RECEITA MÉDICA ATUALIZADA. 1. Sendo o SUS composto pela União, Estados-membros e Municípios formando uma rede regionalizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo (princípio da cogestão), reconhece-se, em função da solidariedade, a legitimidade de quaisquer deles para figurar no polo passivo da demanda. 2.
A saúde é um direito fundamental do ser humano, assim, deve o Poder Público prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, garantindo o fornecimento de medicamentos, instrumentos médicos, procedimentos cirúrgicos, insumos e condições para uma vida digna, se necessário, de forma gratuita para tratamento de pacientes portadores de enfermidade e que são desprovidos de recursos financeiros
. 3. O STJ já firmou entendimento no sentido da possibilidade de fixar multa cominatória em desfavor do Poder Público como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, devendo essa ser suficiente e compatível com a obrigação. 4. A apresentação da receita médica atualizada ao Poder Público prestigia o cumprimento racional da obrigação judicialmente imposta e impede o fornecimento indiscriminado de tratamento médico em favor da coletividade (TJMG; AC-RN 1.0702.16.047627-2/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 30/01/2018; DJEMG 09/02/2018). (Grifo nosso)

Dessa forma, estando presentes os requisitos da necessidade, prescrição médica e hipossuficiência da parte autora, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento de fraldas geriátricas, sob pena de se comprometer não apenas sua saúde, mas também sua dignidade.

Neste sentido, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau:

“No caso dos autos, os documentos juntados atestam a necessidade da parte requerente no fornecimento de FRALDAS GERIÁTRICAS, tamanho “XG”, na quantidade de 240 (cento e vinte) unidades mensais, sendo 08 (oito) unidades dia, conforme consta na inicial.

Cumpre registrar, ainda, que o fato de existir uma fila de espera para a realização de exames, cirurgias e/ou medicamentos, não pode servir como argumento para que os requeridos se escusem de cumprir com as suas obrigações constitucionais.

Fato determinante para a decisão no presente processo deriva de que o Poder Público mesmo com suas limitações pode empreender diligências que lhe custem nada ou muito pouco, como é o caso da regulação da paciente”
.

A sentença impugnada, portanto, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação e, não havendo, sobre o valor da causa. Sem custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência ao voto proferido.

Em sede de recurso com repercussão geral, ou seja, com efeito vinculante, o STF entendeu que: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tema 793).

Dessa forma, em que pese a responsabilidade solidária, compete ao Município de Aracruz arcar inicialmente com o fornecimento do insumo, posto que a referida situação se enquadra na sua esfera de atribuições, posto que se trata de situação de menor complexidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento ao mesmo para manter a sentença objurgada, com a ressalva de que compete ao Município de Aracruz arcar prioritariamente com o fornecimento da medicação pretendida, devendo o Estado somente arcar com os gastos caso o Município assim não o proceda. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.